Tribunal: TJDFT
Processo: 0707188-26.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. INEXISTÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS CONCRETO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS SUFICIENTES. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente presa em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006, cuja prisão foi convertida em preventiva, sob o fundamento de garantia da ordem pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva apresentou fundamentação concreta e individualizada em relação à paciente; e, (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP ou se é cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Como a prisão preventiva exige demonstração concreta do periculum libertatis, não podendo se fundamentar em gravidade abstrata do delito ou em elementos genérico e, no caso, a decisão impugnada utilizou fundamentos centrados na atuação do corréu, principal alvo da investigação, sem individualizar adequadamente a conduta da paciente, a ordem deve ser concedida.
4. Se as condições pessoais são favoráveis e não há demonstração concreta de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal decorrente da liberdade da paciente, autoriza-se a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
IV. DISPOSITIVO
5. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 282, § 6o, 310, II, 312, 313 e 319; Lei 11.343/2006, arts. 33 e 35.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 1.026.342/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 29.10.2025.